Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ART. 16, LEI N. 10.826/03. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO EXCESSO PRAZO 90 DIAS PARA REAVALIAÇÃO DA PRISÃO. IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA.
1. Alegação da Defesa, de essencial, de Excesso de prazo na reapreciação da prisão preventiva do paciente. A Nova Ordem Jurídica decorrente da Lei denominada de "Pacote Anticrime", inseriu no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal a determinação da revisão das prisões preventivas, pelo juízo do conhecimento a cada 90 (noventa) dias. No presente caso, a última revisão ocorreu dentro do prazo legal. Ademais, a ausência de revisão no prazo legal não determina a revogação automática da prisão, a teor da orientação do Supremo Tribunal Federal, não havendo que se cogitar de constrangimento ilegal.
2. Ordem denegada.